Tribunal: TJPA
Processo: 0028261-66.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028261-66.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA, JOSE ANTONIO FERREIRA, JANICE FERREIRA, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Plenário Virtual.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BASA – BANCO DA AMAZÔIA S/A, em face do Acórdão (ID

12851195
) que negou provimento ao recurso de Apelação, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. TITULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEXA OPERAÇÃO DE REVISÃO E MODIFICAÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões, o embargante sustenta uma suposta omissão do julgado, afirmando que tanto o juízo a quo, quanto esta 2ª Turma, não enfrentaram as razões apresentadas pelo apelante em manifestação contra a exceção de pré-executividade, esta julgada procedente. Vejamos trecho do ED de ID
13072878
:

“
Apesar das considera
çõ
es expostas nos Embargos Declarat
ó
rios apresentado no ju
í
zo de primeiro grau, este recusou-se a proferir tese expl
í
cita quanto a exist
ê
ncia de manifesta
çã
o do Banco da Amaz
ô
nia contra Exce
çã
o de pr
é
-executividade, tampouco considerou que em nenhum momento houve declara
çã
o de nulidade dos t
í
tulos de cr
é
dito nos autos da A
çã
o Revisional 0007756-85.2006.814.0301, havendo, portanto, malferimento aos termos dos arts. 784
§
1
º
e 786 par
á
grafo
ú
nico, ambos do NCPC.
”

Assim, pugna seja sanada omissão no sentido de ser proferido novo julgado e seja enfrentado todas as razões e fundamentações apresentadas pelo Apelante, a fim de prequestionar a matéria.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração oposto
s (ID
13645150
)

É o relato do essencial.

Recurso encaminhado para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Dessa formam, pode-se concluir que a estreita via dos declaratórios não é útil ou adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já dito, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para promover o reexame das questões já decididas.

Reitero que os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas e que serviram de base para o julgamento do mérito recursal.

Sem razão o embargante.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o enfoque da omissão do julgado, rediscutir os fundamentos do Acórdão unânime e sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos declaratórios.

Ora, o recorrente busca com a alegada omissão tentar mudar o julgado a seu favor, modificando o Acórdão que lhe foi desfavorável. Em verdade, referido acórdão foi fundamentado nos fatos e provas que constam nos autos da ação de execução e da ação revisional, tendo este E.TJE/PA apreciado tanto as razões do apelante, quanto do apelado, de maneira que não há a omissão alegada.

Acrescento que o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, em especial quando já tenha encontrado motivo suficiente, como base no que consta dos autos e das alegações das partes, para proferir decisão de mérito. A obrigatoriedade de enfrentamento de questão pelo julgador, diz respeito apenas as teses capazes de infirmar a conclusão ou fundamentação adotada do julgado. Precedentes do STJ.

Assim, pode-se concluir que os embargos de Declaração não se prestam para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, mas tão somente para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1882269 SP 2021/0120878-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

Diante desses fatos e fundamento, entendo que o acórdão deve ser mantido hígido, uma vez que não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

Ante o exposto,
voto
no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de erro material, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/06/2023